Tribunal: TJES
Processo: 5003837-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003837-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM DADALTO e outros
AGRAVADO: MARLI DA PENHA BOSCHETTI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003837-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM DADALTO, OSVALDO DADALTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THALITA LYZIS SILVA VIANA - ES20355-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: THALITA LYZIS SILVA VIANA - ES20355-A
AGRAVADO: MARLI DA PENHA BOSCHETTI, CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAULA BERNARDO - ES20795
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAULA BERNARDO - ES20795

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Antônio Joaquim Dadalto e Osvaldo Dadalto
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da execução extrajudicial nº 0021395-21.2016.8.08.0024, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor dos executados, ora agravantes, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões (ID 1437700), os agravantes sustentaram: i) inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça; ii) necessidade de redução do percentual aplicado.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1444734).

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1680739).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1698224).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 29 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003837-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM DADALTO, OSVALDO DADALTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: THALITA LYZIS SILVA VIANA - ES20355-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: THALITA LYZIS SILVA VIANA - ES20355-A
AGRAVADO: MARLI DA PENHA BOSCHETTI, CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAULA BERNARDO - ES20795
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAULA BERNARDO - ES20795

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da execução extrajudicial nº 0021395-21.2016.8.08.0024, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor dos executados, ora agravantes, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Pelas razões do recurso, bem como pelos documentos anexados ao processo, não vejo como dissentir do entendimento externado pelo eminente e culto magistrado singular.

O artigo 774, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

Na origem, os agravantes indicaram à penhora imóvel supostamente desembaraçado, todavia, em pesquisa realizada pelas agravadas, constatou-se que sobre o referido bem constavam 04 (quatro) gravames de indisponibilidade, fato que, a meu sentir, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

2. - Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a postura da executada incompatível com a boa-fé objetiva no campo processual, que se afasta dos deveres de lealdade e de cooperação inerentes a todos aqueles que participam de relação jurídica processual. 3. - De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça a oposição maliciosa à execução caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa exigível na própria execução (REsp 690.206⁄PB, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 24-05-2005, DJ 01-08-2005, p. 412).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 039139000101, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2014, Data da Publicação no Diário: 13/06/2014).

Ademais, o percentual fixado na origem respeita o limite legal, já que o parágrafo único do artigo 774, do Código de Processo Civil, limita o valor máximo em 20% (vinte por cento), razão pela qual, deve ser mantido o valor de 10% (dez por cento) arbitrado em Primeira Instância.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDICAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS COM RESTRIÇÕES. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, os agravantes indicaram à penhora imóvel supostamente desembaraçado, todavia, em pesquisa realizada pelas agravadas, constatou-se que sobre o referido bem constavam 04 (quatro) gravames de indisponibilidade, fato que, a meu sentir, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Ademais, o percentual fixado na origem respeita o limite legal, já que o parágrafo único do artigo 774, do Código de Processo Civil, limita o valor máximo em 20% (vinte por cento), razão pela qual, deve ser mantido o valor de 10% (dez por cento) arbitrado em Primeira Instância.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.